Tribunal: TJDFT
Processo: 0706145-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706145-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSAFA OLIVEIRA GUIMARAES AGRAVADO: ADRIANA MARTINS DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Josafá Oliveira Guimarães contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Processo n° 0701162-52.2021.8.07.0011, recebeu o pedido de liquidação de sentença, nos seguintes termos (Id. 146995604 dos autos de origem): “Trata-se de pedido de liquidação de sentença cujo objeto é a avaliação do valor dos direitos aquisitivos sobre o imóvel do imóvel constante no no 5, bloco 1.605, Avenida Central Residencial, Núcleo Bandeirante/DF, matrícula 11490 do Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do DF. Recebo o pedido. Altere-se a classe processual para liquidação de sentença por arbitramento. Intimem-se as partes para apresentar pareceres ou documentos elucidativos com escopo de subsidiar a avaliação dos direitos aquisitivos sobre o bem imóvel para fins de alienação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 510 do CPC. Por se tratar de questão técnica, será necessária a realização de prova pericial por profissional do ramo de corretagem. Desse modo, no mesmo prazo, visando a rápida tramitação do feito, deverão as partes já indicarem seus quesitos e eventuais assistentes. Após, tornem os autos conclusos para designação de perito”. Sustenta o Agravante, em suma, que a perícia a ser realizada não exige apenas a determinação do valor da casa. Registra que o acórdão exequendo afirma expressamente que não houve a extinção do condomínio sobre a casa no Núcleo Bandeirante e a partilha do bem envolve os valores pagos no financiamento habitacional, acrescidos dos valores desembolsados a título de sinal. Pontua que, a época do divórcio, possuía 34,51% do imóvel e a agravada 65,49% e esse percentual pode ser modificado se houver pagamento a maior do financiamento. Assevera violação ao princípio da isonomia, pois o Agravante não está exercendo os mesmos direitos e faculdades processuais que a Agravada. Destaca que a designação de um perito corretor não contribuirá para a formação do convencimento do juiz, o que comprometerá a razoável duração do processo, pois se exige a realização de cálculos complexos e conhecimentos técnicos científicos em contabilidade. Requer a antecipação da tutela recursal para designar um perito contábil. Preparo comprovado (Id. 43868944). É o relatório. Decido. Conforme relato, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Josafá Oliveira Guimarães contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Processo n° 0701162-52.2021.8.07.0011, recebeu o pedido de liquidação de sentença. Em síntese, o Agravante requer a designação de um perito contábil. Constato, no entanto, que a matéria abordada no Agravo de Instrumento não foi analisada na r. decisão agravada. No caso, a r. decisão agravada apenas recebe o pedido de liquidação de sentença, intima as partes para que apresentem pareceres ou documentos elucidativos com escopo de subsidiar a avaliação dos direitos aquisitivos sobre o bem imóvel para fins de alienação e explicita a necessidade de designação de um perito corretor de imóvel para avaliar o bem. Ou seja, a r. decisão não estabeleceu o objeto da perícia e nem os parâmetros a serem observados pelo perito, tendo apenas pontuado a necessidade de designação de um perito corretor de imóveis. No presente recurso requer o Agravante a designação de perícia contábil, sob o argumento de que a liquidação de sentença exige cálculos complexos. Ocorre que tais argumentos sequer foram apresentados ao juízo de origem, de modo que não pode esta Corte apreciá-los, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Ora, o Agravante requereu que “seja designada audiência perante esse MM. Juízo para a formação da persuasão racional” e “liquidado por arbitramento o valor devido, requerendo-se a produção de prova pericial, cujo perito deverá ser indicado por esse MM. Juízo”. Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “(...) É defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que não foi submetida ao crivo do contraditório, sendo defeso à parte inovar a lide em sede recursal (art. 517 do CPC) e ao juiz conhecer de questões não suscitadas no curso da instrução processual (art. 128 do CPC) (...).” (APELAÇÃO CÍVEL 20110110663268APC DF; Registro do Acórdão Número: 738940; Data de Julgamento: 18/09/2013; Órgão Julgador: 5a TURMA CÍVEL; Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI; Publicação no DJU: 28/11/2013 Pág.: 175; Decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME). “APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO NÃO PERTIMIDA EM SEDE RECURSAL. RECUSA DO RÉU EM FORNEÇER OS DOCUMENTOS SOLICITADOS. COMPROVAÇÃO DESNECESSÁRIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES. A parte recorrente não pode inovar em sede recursal, deduzindo alegações não apresentadas ao magistrado sentenciante, sob pena de supressão de instância e violação do devido processo legal e do contraditório. Desnecessária, para a configuração do interesse processual, a comprovação do autor de que o réu se recusou a apresentar o documento solicitado pelas vias administrativas. Evidenciado o vínculo material que junge os litigantes e que os documentos cuja exibição se pretende é comum às partes, os referidos documentos devem ser exibidos pelo réu, não se admitindo recusa.” (APELAÇÃO CÍVEL 20120610046656APC DF; Registro do Acórdão Número: 734679; Data de Julgamento: 13/11/2013; Órgão Julgador: 2a TURMA CÍVEL; Relator: CARMELITA BRASIL; Publicação no DJU: 18/11/2013 Pág.: 103; Decisão: CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME). Além do mais, o ato judicial impugnado, que recebeu a liquidação de sentença e esclareceu que o objeto da perícia será determinado após a manifestação das partes, tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando qualquer modalidade de recurso. De fato, o ato atacado não tem cunho decisório, pois apenas afirma que a pretensão deduzida será analisada no saneamento do feito. Assim, após a definição do objeto litigioso e havendo indeferimento do pedido de designação de perícia contábil, caberá a ora Agravante valer-se do remédio recursal próprio e adequado. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO.DESPACHODE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE POSTERGA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. O ato judicial por meio do qual se posterga a apreciação do pedido de antecipação de tutela para momento futuro tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. 2. A apreciação de pedido de antecipação de tutela em grau recursal, antes que o magistrado singular emita juízo acerca da questão é inviável, pois implica supressão de instância. 3. Agravo regimental improvido.” (Acórdão 656631, 20120020264668AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2013, publicado no DJE: 5/3/2013. Pág.: 541) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão n.1131790, 07082923420188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, verificada inovação recursal e a inexistência de conteúdo decisório no pronunciamento judicial, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora